Tribunal: TJSP
Processo: 1069314-46.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Oposição contra acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente a ação. Pretensão de que seja atribuído efeito infringente aos declaratórios no tocante à taxa CDI-CETIP, descaracterização da mora e ônus da sucumbência. Inocorrência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Oposição contra acórdão que reformou a sentença para julgar improcedente a ação. Pretensão de que seja atribuído efeito infringente aos declaratórios no tocante à taxa CDI-CETIP, descaracterização da mora e ônus da sucumbência. Inocorrência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000780017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1069314-46.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIO SERGIO MOREIRA FRANCO, ITAVEMA FRANCE
VEÍCULOS LTDA e ITAVEMA ITALIA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, é
embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 32036 - PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1069314-46.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTES: ITAVEMA ITÁLIA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. E
OUTROS
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
Oposição contra acórdão que reformou a sentença para julgar
improcedente a ação. Pretensão de que seja atribuído efeito
infringente aos declaratórios no tocante à taxa CDI-CETIP,
descaracterização
da
mora
e
ônus
da
sucumbência.
Inocorrência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente.
Objetivo de acesso a recursos aos Tribunais Superiores.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos
de
Declaração
opostos
por
ITAVEMA
ITÁLIA
VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA. E OUTROS contra o v. acórdão de fls. 345/350,
que deu provimento ao recurso do embargado para julgar improcedente a ação.
Os embargantes pleiteiam: I)a conversão do julgamento em diligência,
nos termos do art. 938, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, para que seja realizada
prova pericial para apurar se houve ou não cobrança da taxa CDI durante o período de
normalidade contratual; II) constatada a cobrança da taxa CDI no período de
normalidade, a correção de erro material para que seja reconhecida a nulidade da
cobrança durante o período da normalidade contratual, devendo ser afastados os efeitos
da mora sobre o saldo devedor e III) a supressão de omissão, no sentido de redistribuir o
ônus da sucumbência ante o reconhecimento da procedência dos pedidos por parte do
banco, nos termos do § 1o do art. 90 do Código de Processo Civil. Postulam o
recebimento e acolhimento dos embargos declaratórios, bem como o pronunciamento
desta C. Câmara para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição destes embargos declaratórios, nos
limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Constou expressamente no v. acórdão que, embora prevista no
contrato, o demonstrativo de débito apresentado pelo banco não consta a cobrança da
taxa CDI-CETIP, que foi substituída pelo INPC:
(...)”A instituição financeira exequente propôs execução em face dos
apelados com base na cédula de crédito bancário no CCB No
20/00101-0, copiada às fls. 126/133, bem como nos aditivos de
retificação e ratificação de fls. 134/141.
A controvérsia recursal restringe-se à legalidade de utilização da taxa
CDI-CETIP e da possibilidade de descaracterização da mora dos
devedores.
Da análise dos autos verifica-se que, embora prevista no contrato, o
demonstrativo de débito apresentado pelo banco não consta a
cobrança da referida taxa, que foi substituída pelo INPC: (...)
Como bem ressaltou o juízo “a quo” na decisão de fls. 139/149 do
feito executivo:
(...)”no contrato há expressa previsão de que incidirá comissão de
permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Resolução 1.129, de 15.05.1986, do Conselho Monetário Nacional
(fl.10 inadimplemento) ou ainda, apenas encargos financeiros, juros
e multa (fl.21), tendo a requerida expressamente excluído a CDI de
seus cálculos, como se vê no documento de fl. 24, em que se
menciona que incidiria correção monetária com base no INPC
(IBGE) debitada e capitalizada mensalmente em substituição à taxa
contratada com base no CDI”. (...) Portanto, de fato, na hipótese a
taxa CDI-CETIP não é utilizada, pois consta do demonstrativo do
débito a incidência da correção monetária calculada pelos índices
divulgados pelo INPC/IBGE, não havendo qualquer irregularidade -
destaquei.
O próprio banco reconheceu a impossibilidade de utilização da taxa
CDI-CETIP ao afirmar na impugnação dos embargos que “ciente da
proibição determinada pela consolidação da jurisprudência e pelo
próprio STJ, da utilização de taxa de juros com índices divulgados
pela ANBID-CETIP para contratos bancários, absteve-se de utilizar o
índice de CDI originalmente contratado” (fls. 175).
Nesse contexto, deve prevalecer o demonstrativo apresentado pelo
banco às fls. 199/201, no valor de R$ 3.410.680,91 (três milhões,
quatrocentos e dez mil, seiscentos e oitenta reais, noventa e um
centavos) para o dia 31/05/2019, onde consta a substituição do CDI
pelo INPC, índice que corresponde à Tabela Prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça.” (...).
No tocante à descaracterização da mora, o v. aresto consignou que
“embora os embargantes afirmem que o banco cobrou correção monetária com base na
taxa CDI durante toda a relação contratual existente entre as partes (fls. 304), não
comprovou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade do contrato.
Ainda que assim não fosse, deve ser observada a orientação do C. STJ, de que 'a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.' (REsp
1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)”.
Ressalto que para comprovar a não utilização da referida taxa, o banco
juntou, na impugnação aos embargos apresentados, demonstrativo com a aplicação do
CDI, nos termos originalmente contratados, e o valor apurado, em 31/05/2019, seria de
R$ 3.878.762,30 (fls. 202/204), muito superior ao valor executado (R$ 3.410.680,91
para a mesma data, 31/05/2019).
Não é demais destacar que os embargantes afirmam que o banco
utilizou irregularmente “durante toda a relação contratual existente entre as partes os
juros remuneratórios acrescidos da taxa CDI” mas, após a CCB no 20/00101-0,
emitida em 2016, firmaram aditivos a ela, e apenas em 2019 se insurgiram contra tal
cobrança, com o ajuizamento dos presentes embargos.
Descabida, ainda, a pretensão dos embargantes de, nesta instância
recursal, seja realizada perícia “para apurar se houve ou não cobrança da taxa CDI
durante o período de normalidade contratual”, tendo em vista que, melhor analisando
os autos, verifica-se que o juízo de origem não deveria sequer ter analisado a alegação
de excesso de execução.
Isso porque, as embargantes embasam sua resistência à ocorrência de
excesso de execução, caracterizada pela cobrança da taxa CDI-CETIP. Ocorre que na
petição inicial não declinaram o montante do excesso, tampouco apresentaram memória
do cálculo discriminando o débito incontroverso, descumprindo o disposto no art. 917,
§3o do CPC (“Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia
superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende
correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Ressalto, por fim, que o fato do banco ter apresentado outro
demonstrativo de débito, em substituição ao que trouxe junto com a inicial, ao contrário
do sustentando pelos embargantes, não significa que houve desistência, renúncia ou o
reconhecimento do pedido. Isso porque, nos casos em que o exequente não traz claro
demonstrativo de débito atualizado, nos termos do art. 798, I, “b” do Código de
Processo Civil o que impede o reconhecimento da liquidez e exigibilidade da
obrigação estampada no título necessária a prévia determinação de emenda, a teor do
art. 801 do Código de Processo Civil1, que assegura ao exequente oportunidade para
sanar o vício, no prazo de 15 dias.
Sendo assim, descabida a distribuição do ônus de sucumbência, nos
termos do art. 90, §1o do Código de Processo Civil, como pretendem os embargantes,
devendo permanecer o quanto disposto no acórdão embargado.
Ausentes, assim, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que o embargante pretende, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Da mesma forma, a questão do prequestionamento da matéria em
exame também não merece guarida.
O objetivo dos embargos de declaração, mesmo para fins de
prequestionamento, é suprir, se existentes, erro material, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
O C. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em questão:
1 CPC, art. 801. “Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos
documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE. 1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos
embargos de declaração se o acórdão embargado manifesta-se de
modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação
da Corte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio
adequado a provocar o reexame de matéria já apreciada. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem ser
observados os parâmetros do art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).Embargos de Declaração
no 0122543-59.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 11792.
4. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no CAT.
151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p.
180).
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente, e
sua oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda,
atentando contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o,
LXXVIII), o que atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do
Código de Processo Civil, que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição
de multa.
AFONSO BRÁZ
Relator